Tribunal: STF
Processo: RE 1282111
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática da lavra do Ministro Luiz Fux, em que se deu provimento ao recurso extraordinário do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS DO ESTADO DO PARANÁ – SIMAGRAN/PR, determinando que deve incidir tanto a anterioridade geral (art. 150, III, b, CF), quanto a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, CF) na redução da alíquota aplicável ao cálculo do crédito apurado no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), promovida pelo Decreto nº 9.393/18.
    Aduz a parte recorrente que “não há jurisprudência consolidada no sentido da incidência da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, b, da Constituição Federal, à alteração dos coeficientes do REINTEGRA”; ademais, argui que se trata “de aumento indireto de tributo, como disse o STF, esse tributo só poderia ser identificado no PIS e na COFINS, o que implica, portanto, a observância tão somente da anterioridade nonagesimal.”
    Decido.
    Exerço o juízo de retratação.
    A parte recorrente sustenta, em suma, “a incompatibilidade entre o REINTEGRA e a anterioridade do exercício”.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Reproduzo, aqui, com as devidas adaptações, os principais argumentos que levantei, ao fazer alusão, em obiter dictum, ao REINTEGRA, no voto que proferi no RE nº 564.225/RS-AgR-EDv-AgR-ED, cujo julgamento foi suspenso para aguardar o voto do Ministro Celso de Mello. Registre-se que tal caso tem como pano de fundo um aumento indireto de ICMS.
    O texto constitucional é bem claro. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º de seu art. 150 e também em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da Carta Federal.
    Ora, se a majoração direta dos tributos deve observar essa lógica, com mais razão a redução ou a supressão de benefícios ou incentivos fiscais que provoquem majoração indireta de tributos devem seguir o mesmo raciocínio. Devem-se respeitar, na aplicação das espécies de anterioridade, a regra e também as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional.
    O caso da redução do benefício fiscal concernente ao REINTEGRA se submete tão somente à anterioridade nonagesimal. Explico.
    No exame do RE nº 1.081.041/SC-AgR, de minha relatoria, ficou consignado em meu voto que o legislador, por meio do REINTEGRA (instituído pela Lei 12.546/11), reconhece a existência de “um resíduo tributário na cadeia produtiva destinada à exportação, e ressarce, parcial ou integralmente, ao contribuinte tal resíduo”. Nesse sentido, se estabeleceu a possibilidade de a pessoa jurídica exportadora de determinados bens apurar crédito, mediante a aplicação de percentual (de acordo com a Lei nº 13.043/14, pode ele variar entre 0,1% e 3%), fixado pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação de tais bens para o exterior.
    Importante destacar que, conforme a lei, uma parte do crédito assim apurado é devolvida a título de contribuição ao PIS/Pasep e a outra, a título de COFINS (art. 2º, § 11, da Lei nº 12.546/11; e art. 25, § 5º, da Lei nº 13.043/14). Disso se percebe que o benefício fiscal concernente ao REINTEGRA diz respeito tão somente a essas contribuições, que são destinadas à seguridade social, não tendo qualquer conexão com qualquer outro tributo.
    Assim, fica claro que, ao se reduzir a alíquota utilizada para efeito de apuração do referido crédito, o que há é a redução dos valores a serem devolvidos a título de contribuição ao PIS/Pasep e a título de COFINS. O resultado disso, portanto, é o aumento indireto das cargas dessas específicas exações.
    E, como as contribuições sociais destinadas à seguridade social submetem-se apenas à anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da Constituição Federal), a redução do benefício fiscal relativo ao REINTEGRA também deve se submeter somente a essa espécie de anterioridade. Não há que se falar, destarte, na necessidade de cumprimento da anterioridade geral nessa hipótese.
    O resultado do julgamento do RE nº 1.081.041/SC-AgR, sessão virtual de 30/3/18 a 6/4/18, como mostra a ementa abaixo, não fugiu desse entendimento. Na ocasião, estava em questionamento a redução do benefício fiscal provocada pelo Decreto nº 8.415/15:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. 1. O entendimento da Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 2. Negativa de provimento ao agravo regimental. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF)" (RE nº 1.081.041/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/18).
    Anote-se que, na mesma sessão, no exame do RE nº 1.099.076/RS-AgR-AgR-segundo, também de minha relatoria, DJe de 27/4/18, a Segunda Turma da Corte expressamente rechaçou o pedido, feito por contribuinte, de aplicação da anterioridade geral ao caso da redução do benefício fiscal relativo ao REINTEGRA provocada pelo mesmo decreto.
    Em meu voto, consignei o seguinte:
    “Sobre o agravo regimental interposto pelo contribuinte, observo que a alteração dos coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo perpetrada pelo Decreto nº 8.415/15 não se submete à regra da anterioridade geral, por força de disposição expressa do art. 195, § 6º, da Constituição, o qual excepciona as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social do disposto no art. 150, III, b, da Constituição Federal”.
    Corroborando o entendimento acerca da desnecessidade de a redução do benefício fiscal relativo ao REINTEGRA observar a anterioridade geral, cito a ementa da decisão monocrática proferida recentemente pelo Ministro Luiz Fux no exame do ARE nº 1.245.252/RS, DJe de 10/3/20:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO" (destaquei).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento ao recurso extraordinário. Ficam prejudicados os embargos de declaração (petição nº 71534/2020) opostos pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MÁRMORES E GRANITOS DO ESTADO DO PARANÁ – SIMAGRAN/PR e o Agravo regimental interposto pela União. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente